Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735964-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA, M. M. V. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MONTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO VIANA DE OLVIERA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário no 0746970-31.2022.8.07.0016 ajuizado pelo agravante, determinou que os valores devidos à herdeira menor permaneçam depositados em juízo. O preparo foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 146527901, autos de origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora